Tribunal: TJSP
Processo: 2087751-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Decisão agravada rejeitou a alegação de intempestividade da contestação, fixou como ponto controvertido a existência do inadimplemento contratual do Requerido, determinou que os Autores apresentem o contrato celebrado com a Raízen/Shell para a aquisição de combustíveis e determinou que "na sequência, tornem os autos conclusos para a apreciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Decisão agravada rejeitou a alegação de intempestividade da contestação, fixou como ponto controvertido a existência do inadimplemento contratual do Requerido, determinou que os Autores apresentem o contrato celebrado com a Raízen/Shell para a aquisição de combustíveis e determinou que "na sequência, tornem os autos conclusos para a apreciação dos demais pedidos de produção de provas formulados pelo Requerido à fls.697"– Ausente o requisito de admissibilidade do recurso (rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil) – Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada" – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO